Tribunal: TJMT
Processo: 1024865-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024865-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVANTE), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (AGRAVANTE), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. APLICAÇÃO DO TEMA 885/STJ E SÚMULA 581/STJ. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
. DISCIPLINA ESPECÍFICA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOBRE GARANTIAS. CRÉDITO EXCLUÍDO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. NATUREZA EXTRACONCURSAL RECONHECIDA. EXAURIMENTO DO
STAY PERIOD
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885/STJ.

2. Fundamentos do recurso. A agravante sustenta a existência de três elementos distintivos que afastariam a aplicação automática do precedente: (i) disciplina específica no Plano de Recuperação Judicial acerca das garantias, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005; (ii) pendência de definição judicial definitiva sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito; e (iii) necessidade de preservação da competência funcional do Juízo da Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 885/STJ, que autoriza o prosseguimento de execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, apesar da recuperação judicial do devedor principal.

III. Razões de decidir

4. O art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005 autoriza que o Plano de Recuperação Judicial disponha de forma diversa sobre as garantias, excepcionando a regra geral de sua preservação, contudo, é necessário que o credor esteja efetivamente sujeito aos efeitos da recuperação judicial, o que não ocorre no caso concreto, pois o crédito da agravada foi excluído do quadro geral de credores.

5. O acórdão recorrido reconheceu expressamente a natureza extraconcursal do crédito ou, no mínimo, sua não sujeição aos efeitos do regime recuperacional.

6. A pendência de recurso sem efeito suspensivo sobre a natureza do crédito não tem o condão de paralisar os efeitos da decisão que o excluiu do regime recuperacional.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência para interferir em execuções individuais de créditos extraconcursais é limitada ao período do
stay period
e apenas sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.
9. O princípio da preservação da empresa não é absoluto e deve ser harmonizado com os direitos dos credores, especialmente daqueles cujos créditos não estão sujeitos ao regime recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A disciplina específica prevista no Plano de Recuperação Judicial sobre garantias, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não alcança credores cujos créditos foram reconhecidos como extraconcursais. 2. A pendência de recurso sem efeito suspensivo sobre a natureza do crédito não impede a aplicação do Tema 885/STJ. 3. Exaurido o período de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue a obstar a satisfação de seu crédito com suporte no princípio da preservação da empresa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts.
47, 49, §§ 1o, 2o e 3o, 52, III, 59,
caput
, 61, § 2o; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1333349/SP (Tema 885); STJ, Súmula 581; STJ, REsp n. 2057372/MT; STJ, REsp n. 1532943/MT.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 1024865-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MATOSUL TRANSPORTES LTDA E OUTROS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885.

Os agravantes alegam equívoco da decisão agravada na aplicação automática de precedente qualificado, sem o necessário exame das particularidades jurídicas que singularizam a controvérsia submetida a julgamento, especialmente: a) a existência de disciplina específica no Plano de Recuperação Judicial acerca das garantias, nos termos do art. 49, §2o, da Lei no 11.101/2005; b) a pendência de definição judicial definitiva acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito da agravada; e c) a necessidade de preservação da competência funcional do Juízo da Recuperação Judicial para coordenar atos executórios potencialmente lesivos ao soerguimento da empresa.

Mencionam que o Plano de Recuperação Judicial dispôs expressamente sobre o regime das garantias e sobre a atuação de coobrigados, introduzindo disciplina própria, plenamente amparada pelo art. 49, §2o, da LRF, de modo que essa circunstância, por si só, afasta a aplicação automática da Súmula 581/STJ e do Tema 885, que partem da premissa de inexistência de disposição diversa no plano (id. 337862359).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 338594879.

Contrarrazões (id. 339468380).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885.

Em resumo, os agravantes interpuseram recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 316698854. Alegaram violação ao disposto no art. 47 c/c art. 49, todos da Lei 11.101/2005.

O Tema 885/STJ estabeleceu a seguinte tese:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005"
.

A Súmula 581/STJ, por sua vez, dispõe que
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória"
.

No caso em análise, a agravante sustenta a existência de três elementos distintivos que afastariam a aplicação automática do precedente: (i) a disciplina específica no Plano de Recuperação Judicial acerca das garantias, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005; (ii) a pendência de definição judicial definitiva sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito; e (iii) a necessidade de preservação da competência funcional do Juízo da Recuperação Judicial.

Quanto ao primeiro aspecto, o art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que
"as garantias reais ou fidejussórias mantêm sua validade e eficácia, inclusive quanto ao bem objeto da garantia e contra terceiros, não sendo afetadas pela aprovação do plano de recuperação judicial e constituindo meios de recuperação do crédito pelo credor, salvo disposição expressa em contrário no plano de recuperação judicial"
.

A norma confere expressa autorização para que o Plano de Recuperação Judicial disponha de forma diversa sobre as garantias, excepcionando a regra geral de sua preservação. Tal possibilidade encontra respaldo na autonomia negocial coletiva e na força normativa do plano que, uma vez aprovado pela assembleia geral de credores e homologado judicialmente, vincula devedora e credores indistintamente.

Contudo, elemento fundamental para a aplicação do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005 é que o credor esteja efetivamente sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Conforme se extrai dos autos, o crédito da SICOOB CREDISUL foi excluído do quadro geral de credores, tendo o acórdão recorrido expressamente reconhecido sua natureza extraconcursal ou, no mínimo, sua não sujeição aos efeitos do regime recuperacional.

O voto condutor do acórdão foi categórico ao afirmar que "
em se tratando de créditos extraconcursais, ultrapassado o prazo do stay period, não há mais que se falar em competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos expropriatórios relativos ao crédito em questão"
.

Essa conclusão encontra amparo no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. A disciplina específica prevista no Plano de Recuperação Judicial, portanto, não alcança credores cujos créditos não estão sujeitos ao regime recuperacional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020, consolidou o entendimento de que a competência para interferir em execuções individuais de créditos extraconcursais é limitada ao período do
stay period
e apenas sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Conforme decidido no REsp no 2.057.372/MT,
"Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.”

Alega ainda a agravante que a pendência de recurso especial sobre a natureza do crédito impediria a aplicação automática do precedente repetitivo. Todavia, tal argumento não prospera, pois a simples interposição de recurso, sem a concessão de efeito suspensivo, não tem o condão de paralisar os efeitos da decisão que excluiu o crédito do regime recuperacional.

A decisão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito permanece válida e eficaz, não podendo a execução individual ser indefinidamente obstada com base em recurso desprovido de eficácia suspensiva.

Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o Tema 885/STJ e com a Súmula 581/STJ. A tese firmada em sede de recursos repetitivos parte da premissa da autonomia da obrigação do garantidor e da preservação dos direitos do credor contra os coobrigados, conforme a literalidade do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

A alegação de distinção (
distinguishing
) promovida pela agravante não se sustenta, porquanto os elementos distintivos alegados não se verificam no caso concreto. O crédito da agravada não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual não se aplica a disciplina do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005, mantendo-se íntegra a garantia prestada pelos avalistas.

Por fim, não há violação aos princípios da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005) ou da universalidade e unidade da jurisdição recuperacional. O princípio da preservação da empresa não é absoluto e deve ser harmonizado com os direitos dos credores, especialmente daqueles cujos créditos não estão sujeitos ao regime recuperacional.

A limitação da competência do Juízo da Recuperação Judicial após o
stay period
para créditos extraconcursais representa evolução legislativa e jurisprudencial que busca equilibrar os interesses contrapostos da recuperanda e dos credores, impedindo que a blindagem patrimonial se estenda indefinidamente em prejuízo dos direitos creditórios.

P
or oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I. Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente alega ocorrência de violação ao art. 49 da Lei 11.101/2005, ao argumento de que, “
diverso do entendimento adotado no acórdão recorrido, a factual realidade é que o plano de recuperação da empresa devedora, observou o disposto no §2o do art. 49 da Lei 11.101/051 e previu, EXPRESSAMENTE, modo diverso à regra relativa a possibilidade dos credores exercerem seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados. Não há, portanto, coisa julgada quanto à sua insujeição ao processo recuperacional. Aplicar, de forma automática, a Súmula no 581 ou o Tema no 885 antes da definição definitiva dessa controvérsia significaria antecipar o resultado do próprio julgamento de mérito deste Superior Tribunal de Justiça, esvaziando a utilidade da futura decisão e comprometendo a segurança jurídica do processo.”.

Sobre o tema, a Câmara decidiu que
“A responsabilidade dos avalistas é autônoma e independente da obrigação da devedora principal. Permitir que a recuperação judicial da empresa se estenda aos avalistas seria desvirtuar o instituto da recuperação judicial, que tem como objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, e não exonerar os coobrigados de suas responsabilidades. Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em recurso repetitivo, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.”

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 885, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 885/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026